Tribunal: STF
Processo: ARE 1407553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. GDM-PST. OPÇÃOPELO REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. LEI N. 9.436/97. DUAS JORNADAS DE VINTE HORAS.PAGAMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.



    1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANA MARIA CAMARA GONCALVES, MIRIAN ROTNESBRUCK, PEDRO ERNESTO NOROES E SOUZA DE ALMEIDA, MARTHA SEIXAS MACHADO DEREZENDE E FAUSTO ROBERTO DOS SANTOS FURTADO CONTRA A SENTENÇA QUE, NOSAUTOS DA AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELOS APELANTES EM FACE DA UNIÃO FEDERAL,JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, OBJETIVANDO O ALEGADO DIREITO DE RECEBER AGRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO – GDM-PST (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DEATIVIDADES MÉDICAS DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO), NASEGUNDA JORNADA DE TRABALHO DO MESMO VALOR QUE O RECEBIDO NA PRIMEIRA,BEM COMO O PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTECORRIGIDOS.



    2. NOS TERMOS DOS DISPOSITIVOS SUPRA (ART. 1º DA LEI 9436/97 E ART. 41 DA LEI12.702/2012), VERIFICA-SE QUE AMBAS AS LEIS ESTABELECERAM CRITÉRIOS ESPECÍFICOSPARA OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM JORNADA DETRABALHO DE 40 (QUARENTA) E 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, SENDO QUE A LEI12.702/2012 ESTABELECEU OBSERVÂNCIA AO PREVISTO EM SEU ANEXO XLV, E, DE SUAANÁLISE VERIFICA-SE QUE OS MÉDICOS QUE DESEMPENHAM O DOBRO DA CARGAHORÁRIA, RECEBERÃO O DOBRO DOS VENCIMENTOS, OU SEJA, ENQUANTO OS PRIMEIROSRECEBERIAM A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017 O MONTANTE DE R$ 4.217,17 (QUATROMIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) MENSAIS, ENQUANTO OSOUTROS PASSARIAM A RECEBER R$ 2.108,59 (DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS ECINQUENTA E NOVE CENTAVOS). NÃO OBSTANTE, PRETENDEM OS APELANTES A ALUDIDAPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À GDM-PST, O QUE SE REVELA RAZOÁVEL.



    3. A ADMINISTRAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 37 DA CRFB/88, SÓ PODE FAZER O QUEA LEI PERMITE, ENQUANTO QUE OS PARTICULARES, A LUZ DO COMANDOCONSTITUCIONAL CONTIDO NO ART. 5º, II, PODEM FAZER O QUE A LEI NÃO PROÍBE. ASSIM,PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO CONCEDA DIREITOS, CRIE OBRIGAÇÕES OU VEDAÇÕES AOSSEUS ADMINISTRADOS, ELA DEPENDE DE LEI, ASSIM CONSIDERADA AQUELA EM SEUSENTIDO MATERIAL E NÃO MERAMENTE FORMAL. DESTARTE, SE EXISTE PREVISÃOESPECÍFICA DE QUE OS PROFISSIONAIS QUE CUMPREM A JORNADA DE 40 (QUARENTA)HORAS RECEBA GRATIFICAÇÃO EM DOBRO, DEVE SER ACOLHIDO O PLEITO DOSAPELANTES, COMO SE DEPREENDE DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    4. DESTA FORMA, HÁ QUE SER PROVIDO O RECURSO AUTORAL, A FIM DE QUE SEJACONCEDIDO AOS APELANTES O PAGAMENTO DA GDM-PST REFERENTE À SEGUNDAJORNADA NOS MESMOS MOLDES QUE O VALOR PAGO NA PRIMEIRA, COM OADIMPLEMENTO DOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS, OBSERVADAA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    5. DESTAQUE-SE QUE, NO TOCANTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIRSOBRE OS VALORES DEVIDOS, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECENTE DECISÃOPROFERIDA NO RE 870947, MANTEVE A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA PELA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAISDA FAZENDA PÚBLICA, AFASTANDO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997, DEVENDO, EM SUBSTITUIÇÃO A MESMA, SER APLICADO O ÍNDICE DE PREÇOS AOCONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E).



    6. DESSA FORMA, IN CASU, NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, EMRELAÇÃO À CORREÇÃO MONETÁRIA, DEVERÁ SER APLICADO O IPCA-E, CONFORMEPREVISTO NO ITEM 4.2.1.1, DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL, AFASTANDOSE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº11.960/09 E, COM RELAÇÃO AOS JUROS DE MORA, DEVERÁ SER APLICADO O ITEM 4.2.2 ESUA NOTA 3, DO MESMO MANUAL, CUJO ENTENDIMENTO ESTÁ DE ACORDO COM A TESEFIXADA PELO STF NO RE 870974.



    7. CONSIGNE-SE, POR FIM, QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E O SUPERIORTRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUEM ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO SE REVELANECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA PARAAPLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃOGERAL.



    8. APELAÇÃO PROVIDA PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, A FIM DE QUE SEJACONCEDIDO AOS APELANTES O PAGAMENTO DA GDM-PST REFERENTE À SEGUNDAJORNADA NOS MESMOS MOLDES QUE O VALOR PAGO NA PRIMEIRA, COM OADIMPLEMENTO DOS VALORES EM ATRASO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,INVERTENDO-SE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII, e 61, § 1º, inciso II alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente